Tribunal: TJMT
Processo: 1025929-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025929-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), HEITOR ALMEIDA CECILIO - CPF: 022.543.231-56 (PACIENTE), PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - TJMT (COATOR), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LETICIA DOURADO DA SILVA - CPF: 029.859.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), I. D. C. - CPF: 112.489.771-22 (INTERESSADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM CONCEDIDA. UNÂNIME.

E M E N T A

HABEAS CORPUS CÍVEL - PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR - PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO -
ORDEM CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

1 - Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Marcelo Alves Santos Silva, em favor do paciente Marcelo Alves dos Santos Silva, contra decisão da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis-MT, que decretou sua prisão civil no âmbito de cumprimento de sentença por dívida alimentar (proc. no 1011550-46.2024.8.11.0003). O impetrante sustenta que o paciente efetuou o pagamento integral do débito de R$ 4.257,61, por meio de depósitos judiciais realizados entre fevereiro e julho de 2025, o que tornaria incabível a manutenção da medida constritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o pagamento integral da dívida alimentar após a decretação da prisão civil, acompanhado de requerimento de transferência dos valores à representante da menor alimentanda, afasta a caracterização do inadimplemento voluntário e inescusável e, por conseguinte, justifica a revogação da ordem prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A prisão civil por dívida alimentar, prevista no art. 5o, LXVII, da CF/1988 e regulamentada pelo art. 528, § 3o, do CPC, exige a comprovação de inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentar.

4 - O pagamento integral da dívida alimentar, ainda que parcelado, antes da efetivação da prisão, descaracteriza a resistência injustificada ao cumprimento da obrigação, revelando boa-fé e intenção de adimplemento por parte do devedor.

5 - A manutenção da prisão civil após a quitação integral da dívida configura constrangimento ilegal, corrigível pela via do habeas corpus, pois ausente o pressuposto fático-jurídico da coação pessoal.

6 - A juntada de comprovantes de pagamento e de requerimento de transferência dos valores à beneficiária dos alimentos reforça a tese de satisfação da obrigação, tornando desnecessária e desproporcional a medida restritiva de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1 - O pagamento integral do débito alimentar após a decretação da prisão civil afasta o requisito do inadimplemento voluntário e inescusável, tornando ilegítima a manutenção da ordem de prisão.

2 - A prisão civil não subsiste quando demonstrada, por documentos nos autos, a boa-fé e a efetiva quitação da dívida pelo alimentante.

3 – Concedida a Ordem, para revogar a prisão civil decretada contra o paciente HEITOR ALMEIDA CECILIO, por considerar cumprida a obrigação alimentar que a ensejou.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado por MARCELO ALVES SANTOS SILVA, em favor do paciente
HEITOR ALMEIDA CECÍLIO
, contra decisão proferida pela 1a Vara Esp. de Família e Sucessões de Rondonópolis-MT, que determinou a prisão civil do paciente, no bojo do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos (proc. no 1011550-46.2024.8.11.0003).

Aduz o impetrante que o paciente é auxiliar de serralheria, atualmente desempregado, e que requereu os benefícios da justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com custas e honorários advocatícios.

Sustenta que, embora tenha sido expedido mandado de prisão para satisfação de débito alimentar, o valor integral da dívida, R$ 4.257,61 foi integralmente depositado em juízo, por meio de diversos pagamentos efetuados nos autos no 1000580-50.2025.8.11.0003 e no próprio cumprimento de sentença, entre fevereiro e julho de 2025.

Defende que tais depósitos demonstram boa-fé e inequívoca intenção de adimplir a obrigação, tendo o advogado requerido, inclusive, a transferência do montante para a representante da menor alimentanda, o que afastaria qualquer justificativa para a decretação ou manutenção da prisão.

Afirma que a prisão civil por dívida alimentar possui caráter excepcional, sendo cabível apenas diante de inadimplemento voluntário e inescusável, nos termos do art. 5o, LXVII, da Constituição Federal, e art. 528, § 3o, do CPC, não se justificando quando demonstrado o pagamento integral do débito.

Requer, liminarmente, a expedição de contramandado de prisão, e, ao final, a concessão definitiva da ordem para assegurar a liberdade do paciente e revogar a determinação prisional.

Recebido o recurso (id.

306259897), A relatora deferiu a liminar vindicada, suspendendo ordem de prisão civil.

Procuradoria de Justiça manifestou pela concessão da ordem. (id. 306556886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da prisão civil decretada com fundamento no art. 528, §3o, do Código de Processo Civil, mesmo diante do pagamento integral do débito alimentar, no valor de R$ 4.257,61, conforme documentos constantes dos autos.

Segundo narra o impetrante, houve o pagamento integral das parcelas cobradas, inclusive com a juntada de comprovantes de depósitos judiciais nos autos da execução alimentar, bem como solicitação de transferência dos valores à genitora da menor beneficiária da pensão.

A prisão civil por dívida alimentar encontra-se prevista no art. 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal:

"não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia."

Tal previsão é regulamentada pelo art. 528, § 3o, do Código de Processo Civil:

"§ 3o. Se o executado não pagar, nem provar que o fez, nem apresentar justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará que seja preso pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, devendo o cumprimento da ordem ser em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns."

No caso concreto, constata-se que o paciente efetuou, de forma parcelada, o pagamento integral da dívida alimentar que ensejou o mandado de prisão, conforme documentos anexos, cuja soma totaliza R$ 4.257,61 (quatro mil duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos), montante exato apontado como devido no mandado expedido (id. 304331367).

Ademais, foram juntados requerimentos de transferência dos valores depositados judicialmente à genitora da menor, destinatária legítima dos alimentos, demonstrando boa-fé, intenção de quitação e comprometimento com a obrigação alimentar.

A manutenção da ordem de prisão após a satisfação integral da obrigação, sem revogação do mandado de prisão, evidencia constrangimento ilegal, passível de correção pela via do habeas corpus.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

HABEAS CORPUS CÍVEL. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO FORA DO HORÁRIO DIURNO. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME Habeas corpus cível, com pedido liminar, impetrado em favor de M.R., visando à revogação de prisão civil em razão de dívida alimentar. A defesa sustenta ilegalidade na execução do mandado de prisão fora do horário diurno, argumentando que tal cumprimento viola o art. 5o, XI, da Constituição Federal, que limita o ingresso em domicílio por ordem judicial ao período diurno. Requer a concessão da ordem de habeas corpus para suspender o decreto prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a revogação do mandado de prisão e o cumprimento do alvará de soltura, em decorrência do pagamento integral da dívida alimentar, implicam na perda superveniente do objeto do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus destina-se a proteger a liberdade de locomoção quando houver ameaça ou coação decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, conforme o art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal. O relator não conhece de habeas corpus quando ocorre a perda superveniente do objeto, conforme previsto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Verifica-se que o paciente efetuou o pagamento integral da dívida alimentar, fato que resultou na revogação do mandado de prisão e na expedição do alvará de soltura, já cumprido, caracterizando a perda do objeto do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento:
O pagamento integral da dívida alimentar e a revogação do mandado de prisão civil implicam na perda superveniente do objeto do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LXVIII; CPC, art. 932, III.
(TJPR, 12a CÂMARA CÍVEL, HC 0109898-87.2024.8.16.0000, RELATORA: DENISE HAMMERSCHMIDT, JULGADO EM 16/12/2024).

Cumpre ressaltar que eventual controvérsia quanto à forma de pagamento, desde que não macule sua eficácia, não possui o condão de infirmar a efetiva extinção da dívida alimentar, cuja inadimplência voluntária e inescusável constitui requisito imprescindível à configuração da coação pessoal prevista no art. 528, § 3o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
, para revogar a prisão civil decretada contra o paciente HEITOR ALMEIDA CECILIO, por considerar cumprida a obrigação alimentar que a ensejou.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025